Tribunal: STM
Processo: 7000343-44.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. PRESENÇA DO DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com provas mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente, dolosamente, concorreu para a infração penal ao obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 251 do CPM. 2. O fato de o agente silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal. 3. Consoante entendimento já consolidado desta Corte, problemas particulares relacionados à debilidade econômica não têm o condão de caracterizar o estado de necessidade exculpante, segundo os requisitos exigidos no art. 39 do CPM. Embargos Infringentes rejeitados por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000343-
44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CATIA DO NASCIMENTO MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER ÍNTEGRO O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA
CORTE, PROFERIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO Nº 7000830-
48.2023.7.00.0000. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS, PARA FAZER
PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, PROFERIDA NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000830-
48.2023.7.00.0000/RJ. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000343-44.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: CATIA DO NASCIMENTO MOURA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO
CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO.
INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. PRESENÇA DO DOLO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando, com provas
mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o agente,
dolosamente, concorreu para a infração penal ao obter vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante
artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 251 do
CPM.
2. O fato de o agente silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a
Administração Militar, também é elemento caracterizador do delito de
estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter fraudulento,
conforme jurisprudência deste Tribunal.
3. Consoante entendimento já consolidado desta Corte, problemas particulares
relacionados à debilidade econômica não têm o condão de caracterizar o estado
de necessidade exculpante, segundo os requisitos exigidos no art. 39 do CPM.
Embargos Infringentes rejeitados por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, mantendo íntegro o entendimento majoritário desta Corte,
proferido no Acórdão da Apelação nº 7000830-48.2023.7.00.0000.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União (evento 1), em favor da civil CÁTIA DO NASCIMENTO
MOURA, contra o Acórdão deste Tribunal lavrado nos autos da Apelação n.º 7000830-
48.2023.7.00.0000/STM, julgada na sessão virtual de 22/4/2024 a 25/4/2024.
Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, decidiu dar parcial provimento
ao Apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a sentença absolutória recorrida,
condenar a civil CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa no art. 251 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob
as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade (processo n° 7000830-
48.2023.7.00.0000/STM, evento 39).
Acompanharam o Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
CELSO LUIZ NAZARETH, LEONARDO PUNTEL, CARLOS VUYK DE AQUINO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e ODILSON SAMPAIO BENZI (processo n° 7000830-48.2023.7.00.0000/STM,
evento 33).
Nesse julgamento, ficaram vencidos os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, os quais votaram no sentido de negar provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fez a declaração
de voto (processo n° 7000830-48.2023.7.00.0000/STM, eventos 33 e 36).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (processo n° 7000830-
48.2023.7.00.0000/STM, evento 33):
APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a Recorrida,
denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos do Código
Penal Militar.
Inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a utilização dos valores
depositados na conta da pensionista falecida com o pagamento de contas e despesas dessa ou
de qualquer outra pessoa. Também não há elementos que indiquem qualquer vínculo de dívida
contraída pela Ré com as despesas de sua mãe.
Não existe dever legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão pagador, sendo
certo não se incriminar a simples omissão na comunicação do falecimento à Administração
Militar. Porém, quando se conjuga a referida omissão com a ação, por parte da Apelada, de
efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em
erro, a situação sofre substancial alteração, restando caracterizada a fraude típica do delito
de estelionato.
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato previdenciário,
quando praticado por quem aufere o benefício indevido, constitui delito de natureza
permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês, enquanto
não descoberta a fraude.
Provimento parcial ao Apelo do MPM. Decisão por maioria.
O Acórdão vergastado foi publicado no dia 9/5/2024 no Diário de Justiça
Eletrônico, data em que também foram realizadas as intimações eletrônicas para as partes
(processo n.º 7000830-48.2023.7.00.0000/STM, eventos 41, 42 e 43).
Em 16/5/2024, no mesmo dia em que teve a sua intimação eletrônica
confirmada, a defesa pública interpôs, tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes
e de Nulidade (processo n° 7000830-48.2023.7.00.0000/STM, eventos 46 e 47).
Em suas Razões (evento 1), subscritas pelo Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO
DO PRADO, Defensor Público Federal de Categoria Especial – Tribunais Superiores, a DPU
requer, em síntese, a prevalência do entendimento da corrente minoritária, nos termos da
declaração de voto exarada pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (processo n.º
7000830-48.2023.7.00.0000/STM, evento 36), a fim de que, reformando o Acórdão
vergastado, seja negado provimento à Apelação ministerial e mantida íntegra “a Sentença de
absolvição do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr. Cláudio Amin Miguel, porque,
além de justa está muito bem fundamentada, determinando a absolvição da ‘cidadã civil’,
Sra. CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA, porque comprovado que não houve dolo na
conduta que se deu em estado de necessidade que é excludente da culpabilidade”.
Dando seguimento, por cumprir os requisitos legais, o recurso defensivo foi
admitido e, nos termos do art. 126 do Regimento Interno do STM
1, foi determinada a abertura
de vista à parte embargada (evento 5).
Em 4/6/2024, foi expedida intimação eletrônica para o embargado Parquet
Militar (evento 7). Em 6/6/2024, a intimação eletrônica foi confirmada (evento 8).
No dia 6/6/2024, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI,
manifestou-se pela rejeição dos presentes Embargos, mantendo-se incólume o v. Acórdão
vergastado (evento 9). Segue a ementa da peça ministerial:
EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO.
SILÊNCIO MALICIOSO. CORRENTE AMPLAMENTE MAJORITÁRIA.
Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão que, por
maioria, deu provimento à apelação ministerial para, reformando a sentença absolutória,
condenar civil pela prática do delito previsto no art. 251, do CPM. Restou configurado nos
autos o chamado “silêncio malicioso”, uma vez que a Embargante deixou intencionalmente de
comunicar o óbito da sua genitora, então pensionista militar, mantendo a administração
militar em erro, que continuou a realizar os depósitos mensais dos créditos na conta corrente
da falecida, cujos valores indevidos foram posteriormente apropriados pela ré. Precedentes do
STM. Parecer pelo desprovimento dos Embargos, mantendo-se o entendimento fixado pela
corrente amplamente majoritária.
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
Por meio dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade (evento 1) opostos
na Apelação nº 7000830-48.2023.7.00.000 (Apel, evento 46), a Defesa intenta a prevalência
do entendimento da corrente minoritária, consubstanciada no voto vencido do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Apel, evento 36), requerendo, in verbis:
“ ... como substanciado no estudioso e bem elaborado voto do Ministro José Coelho Ferreira,
que seja reformado o Acórdão da ‘sessão virtual’ de 22/04/2024, segunda-feira, à 25/04/2024,
em que o plenário do STM, determinando-se o revigoramento da justa e bem fundamentada
Sentença de absolvição do Juiz Federal da Justiça Militar do Rio de Janeiro, Dr. Claudio
Amim Miguel, que fundamentou que o fato não é crime e que os autos comprovam o estado de
necessidade que pela lei é excludente da culpabilidade, absolvendo com fulcro no art. 439,
alínea ‘b’, Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 39, Código Penal Militar, e/ou
conforme julgou o decano Ministro José Coêlho Ferreira de que ... ‘... durante a instrução
criminal, houve pouca preocupação em comprovar a intenção de ludibriar a administração
militar. Não foram arroladas testemunhas nem juntados documentos capazes de fortalecer os
indícios de que a apelada laborou em emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento ou, ainda, se a Administração Militar foi realmente induzida em erro’, e, aí,
afirmando faltar particularidades ... ‘... impõe-se o reconhecimento da prevalência do
princípio do in dubio pro reo, não cabendo qualquer reforma na Sentença recorrida’.” (Grifos
no original.)
No que concerne ao pleito de prevalecimento do voto do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, acompanhado pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA), os
quais, conforme extrato da Ata (Apelação n.º 7000830-48.2023.7.00.0000/STM, evento 33),
“negavam provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos”, melhor sorte não socorre à
Defesa.
Em síntese, a infringência dos presentes Embargos circunscreve-se à existência
ou não, nos autos, de “lastro probatório apto para o necessário juízo de certeza sobre a
ocorrência da omissão dolosa, fundamental, no caso sub examine, para se subsumir a conduta
da apelada ao tipo penal de estelionato”, tipificado no art. 251 do CPM, cuja norma penal
incriminadora “consiste na obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento”. Adicionalmente, com base nos fragmentos extraídos a partir da Sentença
absolutória, cujas razões passaram a integrar o voto vencido, depreende-se, também,
divergência em relação à presença do estado de necessidade exculpante.
Sobre o cerne da irresignação da DPU, no tocante ao dolo, o Acórdão muito
bem avaliou a questão e concluiu que:
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Quanto ao dolo, deixa de se harmonizar com as provas dos autos o argumento de que a
Acusada não teria consciência que obtinha vantagem ilícita com a retirada dos valores, eis
que esta, inclusive, é servidora pública, ocupante de cargo de provimento efetivo, desde o ano
de 2008. Ademais, a afirmação no sentido de que não teria comunicado à Administração o
falecimento da genitora porque achava, na época, que o Banco iria informar, igualmente
não auxilia a tese defensiva.
[...]
É bem verdade que não existe dever legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao
órgão pagador, sendo certo não se incriminar a simples omissão na comunicação do
falecimento à Administração Militar. Porém, quando se conjuga a referida omissão com a
ação, por parte da Apelada, de efetuar saques indevidos na conta de pessoa já falecida,
mantendo a Administração Militar em erro, a situação sofre substancial alteração, restando
caracterizada a fraude típica do delito de estelionato.” (Grifos nossos.)
Faz-se de valia ressaltar que a Acusada tinha plena consciência do falecimento
da pensionista e, ainda assim, efetuou saques indevidos em um contexto que torna indiferente
ser ou não o “Banco” quem iria informar o falecimento da sua genitora à
Administração. Qualquer provento previdenciário com mês de referência posterior ao
falecimento da pensionista, notoriamente, não pertencia à de cujus ou aos seus herdeiros, para
a Acusada usar, gozar ou dispor destes valores pecuniários.
Ressalto, também, que, a despeito da alegação que tais valores foram utilizados
para o custeio de despesas relacionadas à de cujus, além daqueles não integrarem o espólio, a
Defesa não foi capaz de demonstrar quantitativa e qualitativamente uso dos recursos
indevidamente sacados frente aos alegados gastos.
Nesse sentido, o aresto embargado iluminou que a comprovação defensiva foi
de apenas R$ 1.041,40 (um mil, quarenta e um reais e quarenta centavos), para um prejuízo
ao erário no “valor de R$ 27.779,36 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e nove reais, trinta
e seis centavos), conforme Laudo de Avaliação acostado aos autos do Inquérito (IPM nº
7000162-81.2022.7.01.001, evento 1, doc. 05, fls. 32/33).”, e prossegue pontuado que:
“Doutra feita, inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a utilização dos
valores depositados na conta da pensionista falecida com pagamento de contas e despesas
dessa ou de qualquer outra pessoa. Saliente-se, por oportuno, que a Defesa logrou
comprovar, durante a instrução realizada, a existência de empréstimo contraído pela Acusada,
no valor de R$ 1.041,40, que ensejou uma redução substancial da sua renda mensal, cujo
salário bruto é de R$ 3.501,36, conforme especificada no seu contracheque (evento 79, doc. 3,
da APM). Apesar disso, também não há elementos que indiquem qualquer vínculo da
aludida dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe.” [APM, evento 79, CHEQ3, e
evento 83, EXTR2, fl. 5] (Grifos nossos.)
Ademais, o Acórdão recorrido também analisou a tese defensiva de excludente
de culpabilidade prevista no art. 39 do Código Penal Militar:
“Por oportuno, cabe salientar que dificuldades econômicas não podem ser usadas como
pretexto para cometimento de delitos. Em que pese a redução da renda familiar, com a morte
da sua genitora, a Ré poderia e deveria ter adotado conduta diversa de sacar indevidamente
os proventos depositados erroneamente na conta da ex-pensionista. E, ao contrário, lhe era
exigível buscar alternativas conforme o direito para a solução de seus problemas financeiros.
[...]
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos do estado de necessidade
exculpante, consoante previsto no art. 39 do CPM. Também não está configurada hipótese de
aplicação do princípio da bagatela imprópria, eis que não se tem notícia sequer se a Acusada
levou a termo o ressarcimento da dívida."
De forma escorreita, esta Corte abordou todas as nuances fáticas contidas nos
autos e, por maioria, vislumbrou plenamente configurados os dolos genérico e específico,
bem como a exigibilidade de conduta diversa por parte da Embargante.
A propósito, demonstrada a ocorrência do silêncio malicioso significativo,
mantendo a Administração Militar em erro — saques só cessaram por conta da intervenção
da OM —, com a Acusada obtendo vantagem patrimonial ilícita em prejuízo ao erário,
mediante saques efetuados durante o período de setembro de 2017 a janeiro de 2018, com um
valor total muito superior às despesas alegadas como pertencentes à de cujus e em período
bem posterior ao falecimento da pensionista, verifica-se que, além da subsunção ao tipo penal
imputado e a inviabilidade do estado de necessidade exculpante ao caso concreto, o
entendimento majoritário deve permanecer e está em sintonia, inclusive, com a doutrina
referenciada pelo voto vencido, na qual:
“8. O ilustre penalista Cezar Roberto Bitencourt, in Tratado de Direito Penal, Parte Especial,
Volume 5, 18ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2024, p. 271, objetivamente sintetiza os
requisitos para a configuração do crime de estelionato, in litteris:
‘Com efeito, a configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes
requisitos fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento; 2) induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3) obtenção de
vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro).’
[...] ” (Grifos nossos.)
Conforme os autos, temos que o crime imputado à Embargante está tipificado
no art. 251 do CPM e consiste na obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a
indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento. A respeito desse crime, também prelecionam Cicero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger2 que:
“(...) O sujeito ativo do delito no tipo penal do caput do art. 251 pode ser qualquer pessoa,
tanto o militar da ativa, federal ou estadual, como o militar inativo, ou mesmo o civil, este
restrito, exclusivamente, à esfera federal, em face da limitação constitucional das Justiças
Militares Estaduais (...).
O núcleo da conduta na figura do caput é "obter", ou seja, alcançar, conseguir vantagem
ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando
prejuízo alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença de uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida (...).
É possível, ademais, que o sujeito passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade,
que é mantida pelo agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade
"mantendo em erro", prevista no tipo em estudo.” (Grifos nossos.)
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente
comprovadas e incontroversas tanto no Acórdão da Apelação quanto na sentença do juízo de
piso, não havendo necessidade de apontamentos adicionais neste tema.
Assim, restou suficientemente comprovado que a Embargante, voluntária e
conscientemente, em um contexto em que lhe era razoavelmente exigível conduta diversa e
que podia de outro modo evitar, sacrificou direito alheio, sacando indevidamente significativo
número de benefícios previdenciários, com inequívoca obtenção de vantagem ilícita, cujo
montante auferido torna ínfima a parte que, alegadamente, teria sido utilizada com despesas
teoricamente relacionadas, imediata e diretamente, à falecida pensionista.
Não se trata de mera ausência de comunicação do óbito à Administração
Militar, mas de silêncio malicioso que permitiu a perpetuação das condutas delitivas
perpetradas, subsumidas ao tipo penal constante do art. 251 do CPM, de modo que a tese de
ausência, ou mesmo dúvida, quanto ao dolo não encontra guarida nas circunstâncias
apuradas.
Nesse ponto, o fato de a Embargante ter silenciado sobre o falecimento de sua
genitora, induzindo e mantendo em erro a Administração Militar, também é elemento
caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de caráter
fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: Apelação. Estelionato (CPM, art. 251). Recebimento indevido de pensão militar,
após o falecimento da pensionista. Silêncio. Fraude. Erro de direito. Inexistência. Ao
silenciarem acerca do óbito da pensionista, os Acusados induziram e mantiveram a
Administração Militar em erro, logrando indevida vantagem econômica em detrimento do
erário. Reveste-se, portanto, esse silêncio doloso, de caráter de meio fraudulento. O razoável
grau de escolaridade dos Réus permitia-lhes discernir sobre suas condutas delituosas. Provido
o apelo ministerial. Decisão majoritária. (STM. Apelação 2006.01.050434-6. Relator:
Ministro VALDESIO GUILHERME DE FIGUEIREDO. Julgamento: 26/4/2007. Publicação:
1º/6/2007); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO.
DPU.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO
(ART.
251
DO
CPM).
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O JULGAMENTO
DE CIVIL. REJEIÇÃO. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE PENSIONISTA
FALECIDA. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. OMISSÃO DOLOSA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
CONFIGURADA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. A competência da Justiça Militar da União
para o processamento e para o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal
Militar decorre do comando constitucional insculpido na dicção do art. 124 da Carta Magna.
Preliminar rejeitada. A Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares, encontra-se harmonicamente adequada aos
preceitos constitucionais e não contempla a possibilidade de julgamento de civis
monocraticamente pelo Juiz-Auditor. Preliminar rejeitada. O silêncio malicioso quanto à
morte de pensionista visando manter em erro a Administração Militar e a induzindo a
continuar pagando benefício inerente à pensão após o óbito, possibilitando a continuidade de
saques de valores indevidos na conta corrente da pensionista falecida, configura meio
fraudulento apto a caracterizar o crime de estelionato. In Casu, a autoria e a materialidade
delitivas restaram plenamente comprovadas nos autos, presente o elemento subjetivo do tipo.
É irrelevante a discussão acerca da obrigatoriedade ou não de comunicar à Administração
Militar o óbito do titular da pensão, pois o silêncio de quem retira os valores indevidamente
da conta corrente da beneficiária falecida por si só caracteriza a fraude, por aproveitar-se do
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

erro administrativo. Alegação de problemas financeiros não constitui justificativa para a
caracterização da excludente de culpabilidade de estado de necessidade exculpante, sendo
imperativo que o Réu demonstre a impossibilidade, no momento da ação ou omissão, de agir
de acordo com o ordenamento jurídico. De acordo com as provas carreadas aos autos, o
Acusado, mantendo malicioso silêncio sobre o óbito de sua mãe, continuou movimentando a
conta corrente a esta pertencente, retirando os valores que inadvertidamente continuaram
sendo depositados a título de pensão, em prejuízo ao Erário. Preliminares rejeitadas, por
unanimidade. Recurso desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 0000059-
20.2015.7.05.0005. Relator: Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Publicação: 18/8/2017).
(Grifos nossos.)
Assim, a partir de todos esses elementos que foram devidamente delineados no
Acórdão recorrido, obtém-se a certeza de que a conduta da Embargante foi fundamental para
que a Administração Militar fosse ludibriada e induzida a erro entre os anos de 2017 e 2018.
Em relação ao alegado estado de necessidade exculpante, em suas razões
recursais, a DPU pleiteia a absolvição da Embargante, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM, sob a alegação de estado de necessidade, previsto no art. 39 do CPM.
Sustenta a Defesa, ao que tudo indica, com base na transcrição de excerto da
sentença absolutória, transladado e integrado ao voto vencido na Apelação, que:
“[...] 13. A respeito da insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório,
transcrevo os fragmentos extraídos a partir da Sentença absolutória, cujas razões passam
integrar este voto, in litteris:
‘(...).
O exame dos autos indica que a ação penal deve ser julgada improcedente.
Em Juízo, a ré declarou, em síntese: [....] que a acusação é verdadeira; que utilizou o
dinheiro após a morte da ex-pensionista Jacira Maria do Nascimento Moura, mãe da
interroganda; que não sabia que não poderia usar; que o dinheiro foi utilizado para
pagar as contas da mãe da interroganda; que nunca respondeu a processo; que morava
com sua mãe, mudou ao casar-se e, após a separação, voltou a morar com seus pais em
1993; que, em 2017, seu pai foi diagnosticado com câncer no intestino com metástase;
que não sabiam desse problema de saúde do genitor da interroganda; que ele teve que
operar de emergência, em razão do tamanho do tumor; que, nesse mesmo período, sua
mãe que já tinha problemas motores, pressão alta, diabetes; que sua mãe estava lúcida;
que, enquanto estava no hospital, uma vizinha relatou que a sua genitora não falava
coisa com coisa; que, após a alta do seu pai, levou a mãe ao médico e foi, após exames,
diagnosticada com demência; que a interroganda precisou ficar no hospital com o pai,
em razão da idade avançada; que a vizinha relatou que sua mãe passou o dia inteiro
chorando quando o pai foi internado; que, na mesma casa, moravam a interrogada e os
pais; que seu pai faleceu em maio e, dois meses e vinte dias após, a mãe veio a óbito;
que a interroganda ficava com cartão de sua mãe, efetuava pagamentos e saques; que
trabalha em creche como agente de educação infantil; que recebeu o dinheiro de
setembro de 2017 até janeiro de 2018, totalizando 5 meses; que utilizou o dinheiro
para pagar as dívidas tanto de sua mãe como do seu pai; que a interroganda passou
cinco meses cuidando dos dois, de cama; que as dívidas eram compras de fraldas,
medicação, roupa de cama; que a interroganda não comunicou sobre o falecimento de
sua mãe à Marinha, pois, na época, achou que o Bradesco fosse informar; que os
depósitos na conta da mãe foram efetuados até janeiro; que, por mês, a pensão de sua
mãe era em torno era de 3 mil e pouco; que, hoje, a interroganda mora sozinha e
ganha em média 3 mil e, em razão de descontos recebe R$ 1.800; que não tem reajuste
em seu salário faz 3 anos; que a interroganda usou os valores depositados pela
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marinha, basicamente, para pagar as dívidas da mãe; que não guardou nada da mãe,
apenas uns remédios; que a interroganda foi procurada cinco anos após o falecimento
da genitora; que a interroganda teve ansiedade e depressão, fazendo uso de
medicamentos; que tem intenção de pagar o que deve à Marinha, só que não tem
condições; que tem como pagar 200 reais por mês; que algumas despesas médicas
foram pagas em dinheiro; que não sabia que não poderia usar o dinheiro, pois não foi
criada dessa forma; que a interroganda e seus pais são corretos; que não sabia que
estava fazendo coisa errada e, se soubesse, não faria. Às perguntas do Ministério
Público Militar, respondeu: que moravam em casa própria, que pertencia aos avós, não
pagavam aluguel; que as contas de casa eram pagas pela sua mãe; que seu pai era
aposentado do INSS e ganhava um salário mínimo; que a interroganda não tem filhos.
Às perguntas da Defensoria Pública da União, respondeu: que as dívidas da sua mãe,
na época, foram de cartão, medicamentos, dívidas da sua vizinha Dona Nivalda,
dívidas de porta (pessoas que vendiam peixes/ toalhas/ pano de prato entre outros
utensílios); que a interroganda conseguiu quitar as dívidas; que, como a mãe tinha
problema motor, a interroganda fazia tudo; que teve despesas com o enterro do pai e o
da mãe, não, considerando que ela pagava plano funeral (Ev. 26).
De acordo com os autos, a genitora da ré, ex-pensionista Jacira Maria do Nascimento
Moura, faleceu em 13 de agosto de 2017, todavia, em razão da falta de comunicação à
Marinha do Brasil, os proventos continuaram a ser depositados até janeiro de 2018. A
Administração Naval tomou conhecimento do fato após pesquisa no Sistema de Óbitos
(SISÓBITO).
Em Juízo, a ré confessou que efetuou saques na conta de sua genitora, após o
falecimento dela, em razão de dificuldades financeiras, pagando contas contraídas
pela ex-pensionista e seu marido, falecido meses antes dela.
Não foram arroladas testemunhas no prazo legal. A Defensoria Pública da União
juntou documentação que comprova as alegações da acusada, como se vê nos Eventos
59 e 61.
Não se contesta, aqui, que os genitores da ré eram portadores de doenças graves.
O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha informou, em 11 de agosto de 2022,
que a dívida encontrava-se em fase de execução na 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro
e que a ré propôs o ressarcimento em parcelas mensais de R$ 200,00 (duzentos reais),
restando a manifestação da Advocacia-Geral da União sobre o acordo (Ev. 70).
Desse modo, é possível afirmar que a acusada não poderia sacar aqueles valores,
porém os documentos anexados indicam que não tinha a intenção de ludibriar a
administração militar, apenas necessitava arcar com as despesas deixadas pela sua
genitora, ressaltando, ainda, o falecimento do pai ocorrido em um intervalo de dois
meses.
Por fim, entendo que a ação de execução em trâmite na Justiça Federal já é suficiente
como resposta do Estado ao fato objeto do presente processo. Não há ilícito penal.'
[...]" (Grifos nossos.)
Não se está a desprezar o sofrimento e as dificuldades por quais a Acusada
passou. Esta conjuntura foi observada no Acórdão vergastado e também no presente voto.
Com efeito, considerando os trechos destacados da sentença de piso e demais
elementos dos autos, incluindo os referidos documentos juntados nos eventos 59 e 61 da
APM, para além do sentimento de compaixão, piedade e comiseração que a narrativa
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensiva deve suscitar, verifica-se que o cenário fático não foi capaz de afastar o poder-
dever imposto pela jurisdição penal, exigindo a “resposta do Estado ao fato objeto do
presente processo”, pois, como demonstrado no aresto embargado e neste pronunciamento,
houve o ilícito penal e inexistem elementos que eximam a responsabilização penal da Ré.
Pois bem, o instituto do estado de necessidade exculpante tem previsão legal no
art. 39 do CPM, senão vejamos:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando
superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Em que pese o esforço, a tese defensiva não merece prosperar.
De acordo com o melhor entendimento doutrinário3, para que se seja
configurado o estado de necessidade exculpante, fazem-se indispensáveis a presença dos
requisitos cumulativos:
1.
Existência de uma situação de perigo certo e atual;
2.
Perigo gerado involuntariamente pelo agente do fato necessário;
3.
Perigo inevitável;
4.
Proteção a bem próprio ou de terceiro, ligado por relação de afeto ou
parentesco;
5.
Sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido;
6.
Existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa.
No caso em análise, não se vislumbra, nos autos, qualquer situação de
vulnerabilidade extrema que pudesse justificar as condutas perpetradas. Essa constatação
restou suficiente e corretamente delineada no Acórdão recorrido, que assim dispôs:
“[...].
É bem verdade que CÁTIA DO NASCIMENTO MOURA asseverou, por ocasião da sua
inquirição em Juízo, ignorar que não poderia usar o dinheiro e que utilizou os valores para
pagar as contas da sua genitora.
Nesse contexto, confira-se, a seguir, o registro, constante na Sentença, do que, em síntese,
disse CÁTIA, por ocasião da sua inquirição em Juízo (APM nº 7000389-71.2022.7.01.0001,
evento 163):
[...]
Acerca das alegações acima, evidencia-se, a partir dos documentos acostados aos autos, ter
ficado demonstrado, à saciedade, que os genitores da Acusada, Sra. JACIRA MARIA DO
NASCIMENTO MOURA e Sr. ARISTENCIR DE LIMA MOURA, eram portadores de doenças
graves.
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Doutra feita, inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a utilização dos
valores depositados na conta da pensionista falecida com pagamento de contas e despesas
dessa ou de qualquer outra pessoa. Saliente-se, por oportuno, que a Defesa logrou
comprovar, durante a instrução realizada, a existência de empréstimo contraído pela
Acusada, no valor de R$ 1.041,40, que ensejou uma redução substancial da sua renda mensal,
cujo salário bruto é de R$ 3.501,36, conforme especificada no seu contracheque (evento 79,
doc. 3, da APM). Apesar disso, também não há elementos que indiquem qualquer vínculo da
aludida dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe.
[...]
Por oportuno, cabe salientar que dificuldades econômicas não podem ser usadas como
pretexto para cometimento de delitos. Em que pese a redução da renda familiar, com a morte
da sua genitora, a Ré poderia e deveria ter adotado conduta diversa de sacar indevidamente
os proventos depositados erroneamente na conta da ex-pensionista. E, ao contrário, lhe era
exigível buscar alternativas conforme o direito para a solução de seus problemas
financeiros.
[...]
Como visto, na hipótese, não se encontram presentes os requisitos do estado de necessidade
exculpante, consoante previsto no art. 39 do CPM. Também não está configurada hipótese de
aplicação do princípio da bagatela imprópria, eis que não se tem notícia sequer se a Acusada
levou a termo o ressarcimento da dívida.
Dessa feita, há que se reformar a Sentença de 1º grau para o fim de condenar a civil CÁTIA
DO NASCIMENTO MOURA, como incursa no delito de estelionato, previsto no art. 251 do
CPM.
[...].” (Grifos nossos.)
Nesse sentido, a doutrina4 preleciona que o autor deve considerar todas as
alternativas possíveis para evitar o perigo, inclusive a ajuda de terceiros e se utilizar dos
meios menos danosos:
“(...) o meio utilizado seja apropriado para evitar o perigo, excluindo agressões inúteis a bens
jurídicos alheios, porque se o estado de necessidade é constituído pela existência de um
perigo (atual, involuntário e inevitável sem lesão), então a justificação consiste,
precisamente, na eliminação desse perigo, podendo e devendo o autor (ao contrário da
legítima defesa) considerar todas as alternativas possíveis para evitar o perigo, inclusive a
ajuda de terceiros, e na hipótese de intervenção em bens jurídicos alheios, utilizar os meios
menos danosos [...] " (Grifo nosso.)
Denota-se evidente que a Embargante não buscou alternativas para evitar a
atribulação que passava.
Assim, não se mostra possível acolher o argumento defensivo, pois não há
provas nos autos de que se possa inferir a efetiva ocorrência do alegado estado de
necessidade. Ao contrário, era plenamente exigível conduta diversa daquela praticada pela
Embargante.
Consoante entendimento já consolidado desta Corte, problemas particulares
relacionados à debilidade econômica não têm o condão de caracterizar o estado de
necessidade exculpante, segundo os requisitos exigidos no art. 39 do CPM, vejamos:
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: ESTELIONATO (CPM, art. 251). PENSÃO MILITAR. Pensionista civil falece e sua
filha comunica o óbito à Administração Militar apenas dois anos após o aludido fato, por
ocasião do requerimento de concessão de auxílio-funeral. O dolo da acusada se comprova não
só em seu silêncio quanto ao falecimento de seu pai, mas também em sua confessa atitude de
enganar a Administração. A alegação de dificuldades financeiras não evidencia o estado de
necessidade exculpante, a ensejar a absolvição da apelante, a quem se impunha conduta
diversa, por outros meios lícitos, para se socorrer de apuros momentâneos. Não há, nos
autos, a comprovação das dívidas contraídas e das despesas médicas do ex-pensionista, não
havendo como afirmar que os valores dos saques foram utilizados, estritamente, para
adimplir tais gastos. Descartado o estado de necessidade exculpante. A alegação de que a
acusada incorreu em erro de tipo escusável não merece respaldo. Se realmente achava que
fazia jus à pensão depositada na conta corrente de seu falecido pai, deveria, tão logo ocorrido
o óbito, comunicá-lo para regularizar sua situação. Autoria e materialidade comprovadas.
Afastado o estado de necessidade exculpante. Manutenção da sentença condenatória "a quo".
Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7-75.2008.7.08.0008/PA. Relator: Ministro Marcos
Martins Torres. Julgamento: 28/10/2010. Publicação: 24/11/2010). (Grifos nossos.)
Nesse conspecto, é de bom alvitre a manutenção da decisão colegiada adotada
no julgamento da Apelação nº 7000830-48.2023.7.00.0000, por ter analisado detidamente
todos os argumentos defensivos e por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo íntegro o
entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da Apelação nº 7000830-
48.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366802v15 e do código CRC 5dde2d8c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2024, às 15:12:19
1. Art. 126. Os Embargos da Defesa serão opostos no processo principal. Em seguida, serão distribuídos ao relator para a
sua admissão ou não; caso admitidos, abrir-se-á vista, pelo prazo de cinco dias, ao Procurador-Geral da Justiça Militar.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo: Saraiva,
2014. Pp. 1269 - 1271
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 83
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo: Saraiva,
2014. P. 390
7000343-44.2024.7.00.0000
40001366802 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR